Tribunal: TJDFT
Processo: 0725564-07.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA PETIÇÃO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO MÉRITO. PRELIMINAR REJEITADA. EX-POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. ATO DE EXCLUSÃO POR CARÁTER DISCIPLINAR. REINTEGRAÇÃO AO CARGO. ABSOLVIÇÃO NA ESFERA CRIMINAL PELO MESMO FATO APURADO NA VIA ADMINISTRATIVA. SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO (ART. 966, VIII, DO CPC). EXPRESSA MANIFESTAÇÃO SOBRE A QUESTÃO FÁTICA NO ACÓRDÃO RESCINDENDO. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A adequação da ação rescisória é disciplinada pelo art. 966 do Código de Processo Civil, segundo o qual é passível de rescisão decisão de mérito, transitada em julgado, quando presente algum dos vícios catalogados no mencionado dispositivo da legislação processual. Logo, constando da petição inicial que houve erro de fato (inciso VIII, do art. 966, do Código de Processo Civil), tenho que para o exame desta alegação faz-se necessário adentrar ao próprio mérito da demanda, eis que se confunde com este, motivo pelo qual essa aferição será realizada posteriormente. Assim, a rejeição da preliminar é medida que se impõe.
2. Conforme se verifica do acórdão rescindendo, o licenciamento ex officio ocorreu a bem da disciplina, com fundamento no art. 109, inciso II, § 2o, inciso II, da Lei Federal n. 7.289/1984 e art. 2o da Portaria PMDF 131/1997.
3. "Comprovado que o Policial Militar, com sua conduta, infringiu os preceitos da ética policial militar previstos no Estatuto dos Policiais Militares da PMDF, além de ter ofendido de forma gravosa os preceitos morais impostos aos integrantes da Corporação, escorreito é o ato do Comandante Geral que, respeitando o contraditório e ampla defesa, excluiu-o da Corporação." (TJDFT, Acórdão n.1000521, 20140110205032APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 22/03/2017. Pág.: 723/726).
4. “É pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento segundo o qual, ressalvadas as hipóteses de absolvição criminal por inexistência do fato criminoso ou negativa de autoria, as esferas criminal e administrativa são independentes, bem como é certo que a Administração, visando proteger o interesse público, pode impor ao servidor punição disciplinar por conduta que configure crime em tese, independentemente do desfecho do julgamento na esfera criminal.” (RMS 25433/GO, Relatora a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 6a Turma, Dje de 1/6/2011).
5. Não constitui óbice à aplicação da pena administrativa de demissão o fato de ter sido o Autor absolvido da imputação do crime previsto no art. 158, § 1o, do Código Penal, com fundamento no art. 386, V, do Código de Processo Penal, vale dizer, por não existir prova suficiente para a sua condenação
6. Não merece prosperar a alegação de que o acórdão rescindendo foi fundamentado em erro de fato. Com efeito, o erro de fato é compreendido como erro de apreciação ou de percepção da prova trazida nos autos do processo, de tal sorte que o Juiz supõe a existência de um fato inexistente ou a inexistência de um fato realmente existente.
7. Ademais, o erro de fato, para autorizar a rescisão do julgado, há de ser tal que importe total desconhecimento, pelo juiz, de um evento fundamental para determinar a sorte da causa e pressupõe inteira ausência de discussão em torno do problema no decisório rescindendo.
8. No presente caso, não houve erro de apreciação ou de percepção da prova, ao contrário, houve a correta análise e discussão do conjunto probatório, inclusive quanto à independência entre as instâncias Administrativa e Penal, não sendo o caso, portanto, de rescisão do acórdão.
9. Ação rescisória julgada improcedente.